Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-97.2026.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000462-97.2026.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (ADVOGADO), WILLIAN GUSTAVO SOUZA LISBOA - CPF: 050.927.711-00 (PACIENTE), 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP - ESTADO DE MATO GROSSO. (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
,
LAVAGEM DE CAPITAIS
E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA
.
PROCESSO DE ELEVADA COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE INVESTIGADOS.
ALEGADA
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA
E AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
.
INOCORRÊNCIA.

DECRETO NECESSÁRIO PARA
GARANTI
R

A ORDEM
PÚBLICA.
.
PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DO NÚCLEO FINANCEIRO E LOGÍSTICO DE FACÇÃO CRIMINOSA. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO ESTRATÉGICA NA ORGANIZAÇÃO.
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
.
CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS CAUTELARES DEMONSTRADA.

PERICULUM LIBERTATIS
ATUAL.
INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
MATÉRIA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA.

IRRELEVÂNCIA DAS
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
.

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde maio de 2025, no âmbito de investigação decorrente da denominada “Operação Minerva”, instaurada para apurar a atuação de organização criminosa voltada à prática dos delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, lavagem de capitais e organização criminosa. A defesa sustentou constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, agravamento da situação prisional em razão da interdição judicial da unidade carcerária e presença de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

Há quatro questões em discussão:

(
I
) definir se a duração da prisão preventiva configura excesso de prazo na formação da culpa;

(
IIi
estabelecer
se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está adequadamente fundamentada nos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313 do CPP;

(
III
) determinar se a interdição da unidade prisional autoriza a revogação automática da segregação cautelar;

(
IV
) verificar se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar a necessidade da custódia preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não decorrendo de simples cálculo aritmético dos dias transcorridos, especialmente em processos de elevada complexidade.

A ação penal originária apresenta complexidade acentuada em razão da pluralidade de acusados, da existência de diversos patronos constituídos e da necessidade de análise de extenso conjunto probatório oriundo de quebras de sigilo telemático, financeiro e documental, circunstâncias que justificam maior dilação temporal na tramitação processual.

A inexistência de paralisação injustificada ou de desídia imputável ao juízo processante afasta a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados e da suposta inserção do paciente em organização criminosa de elevada capacidade operacional.

Os elementos informativos colhidos na investigação indicam que o paciente exerceria função estratégica no núcleo financeiro e logístico da organização criminosa, circunstância que evidencia elevado grau de confiança, influência e poder decisório dentro da estrutura delitiva.

A apreensão, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, de arma de fogo, munições, elevada
quantia em dinheiro
em espécie, veículo de alto valor econômico e objetos de luxo reforça os indícios de envolvimento com atividades ilícitas e demonstra a robustez financeira da organização investigada.

A concreta periculosidade social do paciente e o risco de reiteração criminosa legitimam a manutenção da segregação cautelar como forma de preservar a ordem pública e enfraquecer a atuação da organização criminosa.

A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à persistência do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, sendo desnecessária a coincidência temporal entre a decretação da custódia e a data exata dos fatos investigados.

A interdição judicial da unidade prisional possui natureza administrativa e destina-se à regularização das condições estruturais do estabelecimento carcerário, não implicando, por si só, ilegalidade da prisão preventiva regularmente decretada.

Eventuais deficiências estruturais do estabelecimento prisional devem ser solucionadas pelos meios administrativos e jurisdicionais adequados, inclusive mediante eventual transferência do custodiado para unidade compatível, sem prejuízo da manutenção da prisão cautelar.

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrada concretamente a presença do
periculum
libertatis
.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada e insuficiente diante da gravidade concreta das condutas investigadas, da relevância da função atribuída ao paciente na organização criminosa e da necessidade de interromper ou reduzir a atividade delitiva do grupo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto, especialmente da complexidade da investigação e da ausência de desídia judicial.

A participação relevante em organização criminosa voltada à prática de delitos graves constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

A apreensão de arma de fogo, numerário expressivo e bens incompatíveis com atividade lícita reforça a demonstração da periculosidade concreta e do risco de reiteração criminosa.

A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da persistência atual do
periculum
libertatis
, e não da proximidade temporal entre os fatos investigados e a decisão cautelar.

A interdição de estabelecimento prisional não gera direito automático à revogação da prisão preventiva regularmente fundamentada.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a segregação cautelar é necessária para resguardar a ordem pública e interromper a atuação de organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313 e 319; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei n. 9.613/1998, art. 1o; Lei n. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no HC 956604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025,
DJe
24.02.2025; TJMT, N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 03.09.2024, DJE 06.09.2024; TJMT, N.U 1020588-57.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 29.08.2025, DJE 29.08.2025; STJ,
AgRg
no RHC 182425/DF, Sexta Turma, j. 13.11.2023,
DJe
16.11.2023; STJ,
AgRg
no HC 785.087/MS, Sexta Turma, j. 13.03.2023,
DJe
23.03.2023; STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Sexta Turma, j. 07.12.2021,
DJe
16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, em favor de

WILLIAN GUSTAVO SOUZA LISBOA
, apontando como autoridade coatora o Juízo D
a

5a Vara Criminal Da Comarca De Sinop
/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde
20 de maio de 2025
, no âmbito da denominada "Operação Minerva", sob a imputação, em tese, dos crimes de Tráfico de Entorpecentes, Associação para o Narcotráfico e Lavagem de Capitais (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006; art. 1o da Lei n. 9.613/1998; e art. 2o da Lei n. 12.850/2013).

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos:
a) excesso de prazo na formação da culpa, vez que transcorridos dez meses de custódia sem o início da instrução;
b)
ausência de contemporaneidade e dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP
;
c) agravamento da situação prisional em razão da interdição judicial da Penitenciária "Ferrugem"; e d) presença de predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requereu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 356648877).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 358326856).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 359812386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Inicialmente, no que tange
ao excesso de prazo na formação da
culpa
,
é cediço na jurisprudência das Cortes Superiores que os prazos processuais não constituem marcos aritméticos rígidos e absolutos. A aferição de eventual delonga deve ser orientada pelo
princípio da razoabilidade
, considerando-se as peculiaridades e a complexidade do caso concreto, conforme entendimento pacificado no
Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual
:

“
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade
”

(STJ -
AgRg
no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)
.

Na hipótese vertente, não se pode aferir a existência de excesso de prazo a partir de mera contagem aritmética dos dias transcorridos, dissociada do contexto processual. O trâmite da ação de origem — Processo no 1013605-94.2025.8.11.0015 — revela acentuada complexidade, por se tratar de desdobramento da
“Operação Minerva”
, que apura suposta engrenagem criminosa intrincada, marcada pela
pluralidade de réus
(quinze réus)
, pela constituição de diversos defensores e pela necessidade de extração e análise de vasto material oriundo de
quebras de sigilo telemático
, financeiro e documental
.

Ademais, há notícias de
formulação de delação premiada, cujo ato requerer procedimento pr
ocessual pr
óprio,
o que, a priori, justifica o elastério processual.

Nesse cenário, a
cresça-se que a
atual fase de apresentação de respostas à acusação, embora demande tempo, mostra-se compatível com a necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa a todos os acusados
, especialmente demandas
com pluralidade de réus
que processam o delito de organização criminosa, com
necessidade de diversas

medidas

cautelares/assecuratórias
(busca e apreensão, bloqueio de valores,
etc
)
.

Portanto, diante
da complexidade do feito que apura diversos
delitos
, com pluralidade de réus, aliada ainda a existência de delação premiada formulada por
corréu, não
há
que se
falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
, por ausência de
desídia ou letargia imputável ao Juízo
a
quo
.

Em relação a ausência de contempor
ane
i
d
ade e dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
, vislumbro

a
necessidade da custódia cautelar
par
a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP)
.

Conforme se extrai dos densos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial da denominada
“Operação Minerva”
, desencadeada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/MT) e pelo GAECO, a engenharia delitiva investigada desvelou uma complexa, estruturada e capilarizada organização criminosa — ligad
a à facção

Comando Vermelho
—, com divisão nítida de tarefas e forte atuação na Região Norte do Estado de Mato Grosso, notadamente voltada ao tráfico de entorpecentes, lavagem de capitais e crimes correlatos.

Diferentemente do que sustenta a defesa, a materialidade da existência da organização criminosa e os indícios de autoria não se apoiam em conjecturas, mas sim no organograma estrutural desenhado pelas interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário e fiscal, e relatórios de inteligência financeira. A referida estrutura contava com lideranças estabelecidas no topo da pirâmide e um corpo logístico e financeiro altamente blindado, desenhado para movimentar vultosas quantias e propiciar a lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada, aquisição de veículos de luxo e ocultação de valores em espécie.

No topo desta engrenagem, as investigações apontam como principal liderança e
comandante
das ações ilícitas o corréu
Leonardo dos Santos Pires, vulgo “Maresia” ou “Sapateiro”
, indivíduo de altíssima periculosidade que exercia o comando estratégico do grupo de dentro do sistema prisional e de regiões de fronteira.

É exatamente nesse ponto que sobressai a imprescindibilidade da custódia cautelar do paciente, conhecido pelas alcunhas de
“Mussum” ou “
Parafal
”
. Longe de desempenhar papel subalterno ou periférico, os elementos probatórios demonstram que o paciente atuava diretamente como o
“Espelho”
(figura de representação direta e execução imediata de ordens) da liderança máxima, Leonardo (“Maresia”).

O paciente detinha o papel de
gerente financeiro e logístico do núcleo local
. Cabia a ele a função estratégica de operacionalizar a movimentação do capital ilícito, gerenciar a distribuição do material entorpecente para o comércio espúrio na região e garantir o fluxo econômico que sustenta o aparato armado da facção. As evidências colhidas demonstram um estreito e contínuo vínculo de confiança entre o paciente e a liderança principal, conferindo-lhe autonomia para coordenar outros integrantes da base da organização na execução de ordens logísticas.

Essa posição de proeminência e o robusto aparato colocado à disposição do crime restaram materialmente consolidados por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do paciente.

Na oportunidade, as forças policiais apreenderam uma
pistola Taurus, calibre .380
, municiada, além de expressiva quantidade de cartuchos, demonstrando o poder de fogo e a disposição para a salvaguarda violenta das atividades do grupo.

No mesmo ato, foram localizados e apreendidos
R$ 31.900,00 (trinta e um mil e novecentos reais) em dinheiro vivo
, ocultados de forma dissimulada no imóvel, quantia cuja origem lícita jamais foi minimamente comprovada e que, no contexto de uma investigação de lavagem de capitais, sinaliza o pronto fluxo de caixa da organização.

Ademais, apreendeu-se em sua posse um veículo de elevado valor de mercado — uma
caminhonete VW
Amarok
V6 High
— e correntes de ouro maciço, elementos que traduzem de forma inequívoca o proveito econômico decorrente do crime organizado e a ostentação patrimonial financiada pelo tráfico de drogas.

Desse modo, verifica-se que a liberdade do paciente representa risco concreto e iminente à ordem pública. A segregação se mostra estritamente necessária não apenas pela gravidade abstrata do crime, mas para
interromper o fluxo financeiro e neutralizar o braço logístico de comando da facção na Região Norte do Estado
, haja vista que a manutenção do paciente em liberdade permitiria a rápida reorganização do núcleo financeiro e a reiteração das condutas que assolam a segurança coletiva.

Com efeito, a periculosidade social daquele que integra organização criminosa voltada à prática de delitos graves não pode ser desconsiderada, porquanto tais estruturas representam elevado risco à segurança coletiva e à paz social.

Nesse sentido, a jurisprudência desta corte de justiça, passou a entender que
“o fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).”
(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024).

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“
indício suficiente de autoria
e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em caso tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)III. Razões de decidir

(...)

4. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é idônea pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa do paciente;

(...)

IV. Dispositivo e tese

(...)

2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, afigurando-se insuficientes as medidas cautelares diversas ao se considerar as funções relevantes do paciente no grupo criminoso.

(...) (N.U 1020588-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025, publicado no DJE 29/08/2025)

Desta
forma, a
periculosidade do paciente
ficou evidenciada
,
de modo que
não há que se falar em ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a constrição cautelar, quando consubstanciada em elementos atuais para justificar a excepcionalidade da medida.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
A contemporaneidade da custódia se diz com a presença do periculum
libertatis
e não necessariamente com o momento da prática criminosa em si
. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, não importa se o fato ilícito foi praticado há muito tempo, desde que demonstrado que, naquele momento, existe risco à ordem pública, à instrução criminal, à ordem econômica ou à aplicação da lei penal. (...) (STJ -
AgRg
no RHC: 182425 DF 2023/0203418-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023)”

No tocante à alegação de
fato novo decorrente da interdição da unidade prisional
, cumpre esclarecer que tal medida possui natureza essencialmente administrativa, voltada à regularização das condições estruturais do estabelecimento carcerário. A interdição, ainda que parcial, tem como objetivo exigir do Estado a adoção de providências para adequar a unidade prisional e corrigir eventuais problemas relacionados à segurança, salubridade e habitabilidade.

Entretanto, essa circunstância, por si só, não gera direito automático à revogação da prisão preventiva. A eventual precariedade da unidade prisional não afasta os fundamentos que justificaram a custódia cautelar, especialmente quando permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Desse modo, eventual irregularidade nas condições do estabelecimento prisional deve ser solucionada pelos meios adequados, inclusive com a possível transferência do custodiado para outra unidade compatível, medida a ser analisada pela autoridade competente, sem prejuízo da manutenção da prisão preventiva.

No caso em exame, a soltura do paciente, fundada exclusivamente na interdição da unidade prisional,
mostraria-se
desproporcional e incompatível com a necessidade de resguardar a ordem pública, sobretudo diante da concreta periculosidade social evidenciada nos autos.

Assim, a discussão acerca das condições do cárcere não se confunde com a análise da legalidade da prisão preventiva, não sendo possível utilizar eventual deficiência estrutural do estabelecimento prisional como fundamento automático para a colocação em liberdade de investigado cuja custódia permanece devidamente justificada.

No tocante aos eventuais
predicados pessoais favoráveis
do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

Por fim, frise-se que uma vez constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em
aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...)”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021). (negritei).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
WILLIAN GUSTAVO SOUZA LISBOA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026